Tribunal: STF
Processo: AC 2096
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTESTAÇÃO.
A atribuição de efeito
   suspensivo ou outro tipo de tutela recursal ao recurso
   extraordinário é medida que se exaure em si mesma, não demandando
   citação e tampouco contestação.
Possibilidade de revisão de
   medida precária e efêmera se houver modificação do quadro
   fático-jurídico que serviu de amparo a sua
   concessão.
Contestação conhecida como pedido para revisão da
   medida cautelar concedida.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO
   SOBRE OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA. ICMS. DIFERENÇA DE
   PREÇOS ENTRE A OPERAÇÃO DE ENTRADA E A OPERAÇÃO DE SAÍDA DE
   MERCADORIAS. PREÇO DE SAÍDA MENOR DO QUE O PREÇO DE ENTRADA.
   ESTORNO PROPORCIONAL. ART. 155, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO.
   OPERAÇÕES COM ÁLCOOL COMBUSTÍVEL. POLÍTICA DE SUBSÍDIOS.
Sem
   prejuízo de outro exame por ocasião do julgamento de mérito da
   questão, persistem as condições que autorizam o deferimento da
   medida liminar pleiteada. Em especial, robustece o afastamento do
   risco de irreversibilidade da medida a existência de garantia do
   crédito tributário controvertido (carta de fiança
   bancária).
Questão de Ordem que se encaminha pela rejeição do
   pedido para cassação da medida liminar outrora referendada.